Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743059-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANILLO HENRIQUE DE CASTRO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Demonstrado que o agente subtraiu bens da vítima mediante ameaça exercida com faca, inviável sua desclassificação para furto simples quando as provas dos autos indicam a sua utilização no crime. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório. 3. A apreensão e perícia da arma branca são desnecessárias para incidência da majorante quando sua utilização na prática do roubo é demonstrada por outras provas dos autos. 4. Verificado erro no cálculo da pena, procede-se sua retificação para diminuí-la, de ofício, por se tratar de erro material. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. De ofício, por se tratar de erro material, reduz-se a pena aplicada. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código Penal, asseverando que subtraiu coisa móvel alheia para si, mas não há prova cabal de que tal conduta tenha se dado mediante grave ameaça, tampouco com o emprego de arma branca. Assim, pleiteia a desclassificação da sua conduta para o crime de furto simples. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 155 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028